Tribunal: TJSP
Processo: 2240779-81.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – COMUNICAÇÃO ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL, ANTE APONTADA OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO DETERMINADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000901840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2240779-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é representado HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
(SECRETÁRIO DE ESTADO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No 2240779-81.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
REPRESENTANTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTADO:
HENRIQUE
DE
CAMPOS
MEIRELLES
(SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO)
VOTO No 35.724
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICAÇÃO
ORIUNDA
DE
PROCESSO
JUDICIAL,
ANTE
APONTADA
OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

ARQUIVAMENTO
PROPOSTO
PELA
D.
PROCURADORIA-
GERAL
DE
JUSTIÇA

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
A
JUSTIFICAR
INSTAURAÇÃO
DE
AÇÃO
PENAL

IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL
PRECEDENTES

ARQUIVAMENTO DETERMINADO.
Trata-se de procedimento originado em comunicação
enviada pelo Douto Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo/SP, oriunda do mandado de
segurança no 1016860-02.2020.8.26.0053, em que figura como
impetrante Midori Auto Leather Brasil Ltda. e impetrado o
Secretário de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo, e
remetida à D. Procuradoria-Geral de Justiça, destinada à aferição
de eventual prática do delito de desobediência, previsto no art.
330 do Código Penal, pelo impetrado, ante alegado não
cumprimento de obrigação de fazer consistente na imediata
“transferência, em parcela única, do crédito já devidamente
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
homologado e objeto do Pedido de Transferência no SFP-
PRC-2019/04702, na parte que se originou de operações de
exportação,
no
montante
histórico
de
R$25.474.402,35,
acrescido de correção monetária observados os índices da
UFESP, além dos juros calculados pela SELIC desde a data do
pedido de homologação até a efetiva transferência”
a ele
imposta, consoante r. decisão liminar e r. sentença proferidas no
mandamus
em
abril
e
junho/2020,
respectivamente,
providência não cumprida até 03.08.2020, a despeito de
reiteradas intimações, sendo a primeira em 15.04.2020.
Processada a representação e instruída com cópia
integral dos autos no 1016860-02.2020.8.26.0053, o D.
Procurador de Justiça oficiante, Dr. Mário Antonio de Campos
Tebet, na forma do art. 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do
Ministério Público, não evidenciando elementos de convicção a
justificar
responsabilização
criminal
do
Senhor
Secretário
investigado, propôs o arquivamento do feito.
É o breve Relatório.
Colhe-se dos autos que Midori Auto Leather Brasil
Ltda. impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao
Sr.
Secretário
de
Estado
da
Fazenda
(autos
no
1016860-02.2020.8.26.0053, em trâmite na 7a Vara da Fazenda
Pública da Capital/SP), postulando em resumo e no que
interessa, o aproveitamento de crédito acumulado de ICMS, no
valor inicial de R$25.474.402,35 (vinte e cinco milhões,
quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e
trinta e cinco centavos), razão pela qual postulou a imediata
transferência, em parcela única, do crédito homologado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acrescido de todos os consectários legais (pedido de
transferência GDOC no SFP-PRC-2019/04702), obtendo liminar
favorável, acerca da qual notificado primeiramente o impetrado
aos 15.04.2020 (fls. 115/118 dos autos em questão). Sem
notícia de cumprimento da obrigação
a despeito de recurso
interposto sem efeito suspensivo e informações prestadas
pugnando pela denegação da segurança
mesmo após
concessão de prazo adicional, sobreveio sentença de procedência
da pretensão (fls. 217/222 dos autos em questão), onde
ordenado o cumprimento da obrigação no prazo de 48 (quarenta
e oito horas) sob pena de multa. Nova renitência fazendária (fls.
229/236, 242/248 e 249 dos autos em questão) ensejou a
remessa de cópia integral do feito à Douta Procuradoria-Geral de
Justiça (fls. 250/252 dos autos em questão).
Processada a representação, colheu-se informação de
que a obrigação foi cumprida em 28.08.2020 (fls. 326 e
seguintes dos autos em questão). Nesse contexto, o D.
Procurador de Justiça assentou suas razões nos seguintes
fundamentos:
“A análise do material remetido ao Ministério Público para
providências de cunho penal aponta para a ausência dos
requisitos mínimos necessários à configuração de justa causa
para a deflagração da ação penal.
E tal se verifica porque, para a caracterização típica do crime de
desobediência, é pressuposto que não haja consequência legal
ou judicialmente prefixada para o não atendimento da ordem
legal.
Nesta ordem, como reconhecido no v. acórdão proferido pela
10a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, no
procedimento
investigatório
criminal
no
0022521-80.2016.8.26.0000, não há que se falar em crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desobediência quando há previsão de sanção de natureza civil,
processual civil ou administrativa
como ocorre in casu,
conforme sentença que confirmou a liminar em 19 de junho de
2020 (fls. 217/222).
(...)
Diante de tal quadro peculiar, parece desnecessária, e até
mesmo não recomendável, a movimentação da via penal para a
satisfação da exposta obrigação apresentada no caso subjacente.
Outrossim, não é demais ressaltar que o crime tipificado no
artigo 330 do Código Penal somente é punido a título de dolo,
ou seja, para a sua configuração exige-se que o sujeito ativo se
conduza com a vontade livre e consciente de desobedecer à
ordem legal de funcionário público.
Não foi o que ocorreu no caso em tela, porquanto verifica-se
pela vasta documentação que instruiu o presente expediente
(fls. 326/732) que, apesar da demora na liberação do
pagamento do crédito, a partir da concessão da liminar (fls.
106/108), todas as providências foram tomadas para o
cumprimento da obrigação estipulada, afastando-se qualquer
cogitação sobre a intenção de descumprimento da ordem por
parte do Sr. Secretário.
Houve, deste modo, acatamento da decisão mencionada, com
demora justificada ante à necessidade de efetiva apuração dos
créditos e valores devidos em especial diante do alto valor a
ser despendido pela autoridade fazendária , o que, por si só, já
seria capaz de afastar a caracterização do crime de desobediência.”
Com efeito, sereno o entendimento jurisprudencial no
sentido de que, tratando-se de ação penal originária no Tribunal,
o pleito de arquivamento formulado pela D. Procuradoria-Geral
de Justiça, fundado na ausência de indícios de autoria e
materialidade, é irrecusável, não se lhe aplicando o art. 28 do
Código de Processo Penal. A propósito, já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“É incontrastável o poder jurídico-processual do Chefe do
Ministério Público que requer, na condição de 'dominus litis', o
arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça de
informação.
Inexistindo,
a
critério
do
Procurador-Geral
elementos que justifiquem o oferecimento de denúncia, não
pode o Tribunal, ante a declarada ausência de formação da
'opinio delicti', contrariar o pedido de arquivamento deduzido
pelo Chefe do Ministério Público. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.”
(STF
Pet: 5118 DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
em 27.05.2014). No mesmo sentido, o STJ na Rp 409/DF,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 21/09/2011, DJe 14/10/2011.
Nesse contexto, nos termos do art. 3o, inciso I, da
Lei no 8.038/90, acolho a promoção ministerial para determinar
o arquivamento do feito.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica